Tribunal: CARF
Processo: 15563.000257/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000257/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.726 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CLAUDIA SHARP MAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
SÚMULA CARF No 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/ 1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000257/2006-67
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física dos
exercícios 2002, 2003 e 2004, por ter a contribuinte incorrido nas seguintes infrações, omissão
de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
- os supostos débitos de imposto de Renda Pessoa Física relativos ao período de janeiro
a novembro de 2001 foram atingidos pela decadência, o que implica a extinção do
crédito tributário relativo a esse período por força do art. 156, V, CTN;
- os depósitos listados na tabela 1 do Termo de Verificação Fiscal se referem a
rendimentos de Carmem Abreu Pasqual, sua tia, os quais eram depositados em sua
conta corrente unicamente para fazer frente a gastos com saúde e outros gastos pessoais.
Se nos próprios recibos de aluguel consta o nome da proprietária dos imóveis locados e
os endereços (constatando-se através das DIRPFs da impugnante que nenhum é de sua
propriedade), resta claro que os rendimentos não foram auferidos pela impugnante;
- os rendimentos de aluguéis listados na tabela 1 não poderão ser objeto de lançamento
de IRPF da impugnante devido à ausência de fato gerador;
- os rendimentos elencados nas tabelas 2 e 3 são decorrentes de pagamento de
honorários de clientes da impugnante pela prestação de serviços de decoração. Embora
a impugnante não tenha entregue à fiscalização todos os contratos com seus clientes, os
seus honorários de administração variavam em média de 15% a 20% do valor dos
projetos;
- o próprio auditor-fiscal já admitiu no Termo de Verificação Fiscal que a impugnante
auferiu receitas decorrentes de serviços de decoração e considerou sobre os depósitos de
alguns clientes a margem de 15%. Dessa forma, considerando já estar provada a
natureza dos rendimentos descritos nas tabelas 2 e 3, a margem de comissão deveria ter
sido aplicada sobre as duas tabelas, e não somente sobre a tabela 2;
- admitir o procedimento fiscal da maneira como procedeu a fiscalização é o mesmo que
trazer à tona total insegurança jurídica ao cidadão brasileiro comum, uma vez que não
há meio de a pessoa mais organizada ter a comprovação da origem de todos os
depósitos efetuados em sua conta, ainda mais quando transcorrido um longo período de
tempo;
- considerando todos os argumentos aduzidos anteriormente, não deverá incidir imposto
de renda sobre a totalidade dos depósitos, o que descaracteriza a cobrança de multa
isolada sobre o valor do imposto;
- a contribuinte requer a juntada de documentos bancários que comprovam a origem de
alguns depósitos bancários efetuados em suas contas nas agências 417 e 7085 do Banco
Unibanco. Através de tais documentos se verifica a origem de R$l4.248,86, que se
referem a depósitos recebidos de clientes de decoração, e de R$4.519,94, que se referem
a depósitos efetuados pelo seu falecido cônjuge; e
- no que tange à comprovação da origem dos demais depósitos, a requerente informa
que, não obstante todos os seus esforços para obtê-los junto aos bancos, ainda não
conseguiu rastrear a sua origem, pois muitos destes foram efetuados em dinheiro ou
através de transferências eletrônicas.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação, acrescentado que deverão ser excluídos do lançamento, os depósitos
de valores iguais ou menores que R$ 12.000,00 de acordo com a determinação legal.
È o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Prejudicial de Mérito
Preliminar de Decadência
A contribuinte alega que a autoridade tributária não poderia mais efetuar o
lançamento referente ao ano calendário de 2001, tendo em vista que a data da ciência do mesmo
ter ocorrido em 21/11/2006. Alega que o prazo final para o lançamento estaria esgotado
A regra decadencial a ser aplicada é a do artigo 150, §4o, pois há imposto de renda
retido na fonte no ano calendário de 2001, sendo, portanto, o caso da aplicação da Súmula CARF
no 123:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista que o fato gerador, no caso do imposto de renda pessoa física,
ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, tem-se que o fato gerador para o ano
calendário de 2001, ocorreu em 31/12/2001 e o lançamento poderia ter sido efetuado até o dia
30/12/2006. Portanto, o lançamento foi efetuado no prazo.
Afasta-se a decadência.
Dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física
Na tabela 2, como havia comprovantes de pagamentos e correspondentes contratos de
prestação de serviços, a Fiscalização aplicou o percentual constante nos referidos
contratos para apurar o que foi efetivamente rendimento da contribuinte. Assim, deve
ser mantida essa parcela do lançamento relativa a rendimentos recebidos de pessoas
físicas.
Os valores arrolados na tabela 3 decorreram dos próprios créditos efetuados nas contas
da contribuinte, uma vez que não foram apresentados os supostos contratos de prestação
de serviços. A contribuinte se insurgiu contra tal procedimento, afirmando que o cálculo
na tabela 3 deveria ter sido o mesmo adotado na tabela 2. Não assiste razão à
contribuinte nesse aspecto, pois a Fiscalização, ao utilizar o percentual de comissão para
apurar os rendimentos da tabela 2, estava amparada pelos respectivos contratos de
prestação de serviços que explicitavam tal fato, o que não ocorreu em relação aos
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

valores arrolados na tabela 3. Na impugnação, a contribuinte também não juntou os
alegados contratos de prestação de serviços relativos aos valores listados na tabela 3.
Por outro lado, os únicos documentos que possuem relação com os valores constantes
da tabela 3 são os cheques de fls. 340/341/346/347. Nesses documentos há indicação
dos emitente dos cheques nominais à contribuinte, mas não há comprovação de que se
trata de rendimentos tributáveis auferidos pela autuada. Ressalte-se que esse ônus
caberia à Fiscalização. Dessa forma, não cabe manter o lançamento de rendimentos
recebidos de pessoas fisicas relativamente aos valores listados na tabela 3, pois não há
comprovação, por parte do Fisco, da natureza da percepção de tais valores.
Em face do exposto, mantidos somente os valores apurados na tabela no 2 e em vista do
montante declarado pela contribuinte nas correspondentes DIRPFs a título de
rendimentos recebidos de pessoas físicas nos anos de 2001 a 2003 (fls. 04 a 1 l),
conclui-se que não houve omissão de rendimentos a esse título. Por consequência, uma
vez inexistente a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
diante dos montantes declarados como recebidos de pessoas físicas nas respectivas
DIRPFs, também não subsiste a infração de multa isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
Depósitos Bancários
A outra matéria impugnada pela contribuinte refere-se à apuração de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Tal
lançamento fundamenta-se no disposto no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores introduzidas pelo art. 4°, da Lei n° 9.481, de 1997, e Lei n°
10.637, de 2002, a seguir transcrita:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Portanto, os depósitos bancários de origem não comprovada efetuados a partir do ano-
calendário de 1997, por presunção legal, caracterizam omissão de rendimentos, estando,
por conseguinte, sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
A presunção favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de rechaçar a
imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se, pois, de uma
presunção relativa, passível de prova em contrário. A seguir, a doutrina de José Luiz
Bulhões Pedreira (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC - RJ - 1979 -
pág. 806) a respeito do tema:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
económico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A seguir, ementas de Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes sobre a
matéria:
“OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITO BANCÁRIO -
ORIGEM NÃO COMPROVADA - A ocorrência de depósito bancário com recursos de
origem não comprovada caracteriza presunção legal relativa de omissão de receitas,
cabendo ao contribuinte o ônus de desfazer tal presunção. Reforço a prova a constatação
da falta de escrituração do depósito investigado. " Acórdão 108-07387, de 13/05/2003.
"OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA - A partir da Lei 9430/96. o contribuinte deve comprovar a origem de
depósito bancário, sob pena de ser considerado omissão de receita conforme presunção
legal. ” Acórdão 108-07187, de 05/11/2002. (Grifou-se).
“IRPF ,- EXS.: 1998 e 1999 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITO
BANCÁRIOS - A presunção legal de omissão de rendimentos com /astro em depósitos
e créditos bancários concretiza-se pela identificação destes, mediante procedimento
fiscal regular, no qual inexistente a correspondente prova em contrário, ônus do
fiscalizado. " Acórdão 102-46048, de ll/06/2003 (Grifou-se)
Da análise dos autos, verifica-se que a Contribuinte foi regularmente intimada, no
decorrer da ação fiscal, a comprovar a origem dos depósitos que foram objeto deste
lançamento. Entretanto, não apresentou elementos de prova hábeis à comprovação total
exigida. Note-se que o texto legal faz referência expressa a pessoas físicas e jurídicas.
Portanto, o fato de a Fiscalização haver intimado a contribuinte a comprovar todos os
créditos efetuados em suas contas bancárias no período solicitado não afronta a
segurança jurídica, conforme alegou. A Autoridade Fiscal seguiu o comando legal
transcrito neste voto segundo o qual é obrigatória a apresentação de documentos
comprobatórios da origem dos créditos bancários tanto para pessoas físicas como para
jurídicas.
Em complemento à impugnação, a contribuinte juntou os documentos de fls. 575 a 594
a fim de comprovar alguns créditos efetuados em suas contas bancárias. Os documentos
de fls. 578/579 e 581 a 590 revelam transferências bancárias efetuadas por terceiros à
contribuinte, nas quais há identificação dos remetentes. No entanto, o fato de haver a
identificação de quem fez o depósito, por si só, não é suficiente para caracterizar a
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

origem do crédito. Entenda-se origem como a natureza da percepção do rendimento e
não apenas a identificação do depositante. Caberia à contribuinte comprovar a que título
recebera tais valores, o que tomaria possível a identificação da natureza do rendimento
como tributável ou não
Ressalte-se, mais uma vez, que o ônus de afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos é da Contribuinte e, dessa forma, caberia a esta apresentar todos os
documentos comprobatórios da origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias.
No que tange às transferências bancárias efetuadas pelo cônjuge da contribuinte,
documentos de fls. 591 a 594, estes devem ser excluídos do lançamento por
representarem meras movimentações bancárias dentro do próprio patrimônio do casal.
Nesse caso, a presunção de omissão de rendimentos deve ser afastada.
Das demais questões suscitadas
Dos Valores dos Depósitos Inferiores a R$ 12.000,00
O recorrente requer que sejam excluídos do lançamento, os valores de depósitos
inferiores a R$ 12.000,00
De fato, conforme preconiza o art. 42, § 3°, inciso II, da Lei n° 9.430/96,
com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.481/97, no caso de pessoa física não são
considerados rendimentos omitidos, para os fins da presunção do art. 42 da Lei n° 9.430/96, os
depósitos bancários sem origem comprovada de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde
que, dentro do ano calendário, o limite somado seja de até R$ 80.000,00.
A matéria também já foi sumulada, Súmula CARF 61, que diz que os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
caso de pessoa física.
Ora, no caso presente, muitos dos valores envolvidos de depósitos efetuados em
todas as instituições bancárias, mostram-se individualmente inferiores a R$ 12.000,00. No
entanto, somados, ultrapassam o valor de R$ 80.000,00, dentro de cada ano calendário do
lançamento.
Portanto, não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 61.
Do exposto, voto por afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000257/2006-67

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital